Tribunal: TJPA
Processo: 0815690-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815690-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNARDO JABES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bernardo Jabes contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0800412-80.2023.8.14.0112, movida pelo Banco Bradesco S.A., que manteve bloqueio de ativos financeiros da empresa executada Madeireira Tapajós Ltda., da qual o agravante é sócio, antes da realização de citação válida. Sustentou-se, no recurso, a nulidade do bloqueio por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, além da impenhorabilidade dos valores por estarem abaixo de 40 salários-mínimos e serem indispensáveis à subsistência da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constrição de ativos financeiros realizada antes da citação válida dos executados; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados, por estarem abaixo de 40 salários-mínimos e serem destinados à manutenção de microempresa, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição de bens antes da citação válida ofende os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, salvo quando presentes os requisitos legais do arresto, nos termos do art. 830 do CPC.

A ausência de citação regular, consubstanciada no insucesso das tentativas de localização do executado e na inexistência de comparecimento espontâneo com poderes para receber citação, impede a prática válida de atos constritivos, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1468234/GO e AgInt no AREsp 896467/SP).

A posterior manifestação nos autos, desacompanhada de poderes para citação, não supre o vício nem convalida a medida, mantendo-se a nulidade da penhora efetivada antes da formação válida da relação processual.

A tese de impenhorabilidade dos valores também foi afastada pela instância originária com base no art. 833, X, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência do STJ, não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas, salvo prova de que os valores são indispensáveis à manutenção da empresa ou ao pagamento de salários (REsp 1.230.060/PR; AgInt no REsp 1.878.944/RS).

A nulidade do bloqueio, por si só, justifica o provimento do recurso, sendo desnecessária a análise mais aprofundada da alegação e pedido subsidiário de impenhorabilidade, que, de todo modo, carece de comprovação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constrição de ativos financeiros antes da citação válida dos executados é nula, salvo se presentes os requisitos legais para o arresto (art. 830 do CPC).

A ausência de citação não é suprida por manifestação processual sem poderes específicos para tanto.

A regularização processual posterior não convalida atos nulos praticados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 239, 242, 523, 798, 830 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1468234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 896467/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/03/2017, DJe 21/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06/02/2020, DJe 17/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.878.944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/02/2021, DJe 01/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815690-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNARDO JABES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

INTERESSADA: MADEIREIRA TAPAJOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BERNARDO JABES
contra decisão interlocutória proferida pela Vara Única de Jacareacanga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0800412-80.2023.8.14.0112, que manteve bloqueio judicial de valores em contas da empresa Madeireira Tapajós Ltda., da qual o Agravante é sócio, antes da citação válida no processo de execução.

Narram os autos de origem que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra
MADEIREIRA TAPAJÓS LTDA.
e seu avalista
BERNARDO JABES
, com fundamento na inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário nº 005.853.704
, no valor original de R$ 200.000,00.

Alega que a dívida, após o vencimento antecipado por falta de pagamento da parcela 08/60, alcançou R$ 219.075,10.

Ao final, requereu a citação dos executados para pagamento em 3 dias ou a penhora de bens, incluindo arresto on-line de ativos financeiros, com base nos artigos 784, 798 e seguintes do CPC.

O Juízo a quo
defere o processamento da execução
e determina a
citação dos executados para pagamento em 3 dias
, sob pena de penhora e avaliação de bens. Fixa
honorários advocatícios em 10%
, reduzíveis para 5% em caso de pagamento imediato, autoriza
arresto de bens
se os executados não forem encontrados, e ordena a
expedição de certidão para averbação da execução
.

Citação infrutífera.

Ordenada a intimação da parte autora, por seu causídico, para que se manifeste acerca do retorno da Carta Precatória com certidão negativa de citação do executado (ID. 119185534), informando novo endereço para citação ou requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo
.

O
Banco Bradesco S.A.
, autor da ação de execução, informa que as tentativas de citação do requerido foram infrutíferas e, com base no princípio da cooperação, requer ao juízo que realize diligências por meio dos sistemas
SISBAJUD
e
RENAJUD
para localizar um endereço válido para a citação do réu.

O juízo da Vara Única de Jacareacanga/PA
deferiu o pedido de diligência via sistemas SISBAJUD e RENAJUD
, condicionando-o ao
prévio pagamento das custas processuais
. Determinou a intimação do exequente para efetuar o recolhimento em 5 dias e, após, o retorno dos autos para providências de busca de endereço.

Recolhidas as custas, o Juízo a quo
deferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD
nas contas dos executados, após o recolhimento das custas, incluindo a
multa de 10% prevista no art. 523 do CPC
. Determinou que, após 30 dias da ordem, os autos retornem conclusos para verificação de eventual resposta ao bloqueio (124062122 - Decisão).

A Secretaria certifica que,
decorridos mais de 30 dias sem resposta da pesquisa via SISBAJUD/INFOJUD/RENAJUD
, e
sem acesso a esses sistemas pelos servidores da secretaria
, os autos foram devolvidos ao magistrado para providências.

O Juízo da Vara Única de Jacareacanga/PA informa que
requereu, via SISBAJUD, informações sobre valores em nome dos executados Madeireira Tapajós Ltda. e Bernardo Jabes
, juntando o comprovante aos autos. Determinou-se o aguardo da resposta por 30 dias, com posterior conclusão dos autos para análise do retorno da pesquisa (130755271 - Despacho).

Em 13/11/2024, a empresa MADEIREIRA TAPAJOS LTDA requereu a habilitação nos autos (131222299 - Petição).

A
Madeireira Tapajós Ltda.
, representada por
Bernardo Jabes
, apresentou
Impugnação à Penhora com pedido liminar
, requerendo o
desbloqueio imediato de valores
bloqueados via SISBAJUD, por alegar duas nulidades principais: (i)
ausência de citação válida antes da constrição judicial
, e (ii)
impenhorabilidade dos valores
, por estarem abaixo de 40 salários mínimos e depositados em conta do tipo “resgate planejado”, com natureza de poupança e verba de subsistência. Requer também o
deferimento de justiça gratuita
, e que se declare
nula a constrição judicial
, com base em ampla jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais (131222301 - Petição).

Juntado os relatórios do SISBAJUD.

O
Banco Bradesco S.A.
apresentou
réplica à impugnação à penhora
apresentada por
Madeireira Tapajós Ltda. e Bernardo Jabes
, argumentando que os executados
não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica
nem a
natureza alimentar dos valores bloqueados
. Defende que a
impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC pode ser relativizada
em casos excepcionais, conforme jurisprudência do STJ.

Invoca ainda o princípio da
boa-fé processual
, sustentando que a revogação da penhora seria comportamento contraditório do juízo.

Ao final, requer a
improcedência da impugnação
, o
prosseguimento da execução
, a
expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados
e novas diligências nos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

VISTOS.

DECIDO.

Analisando os presentes autos, verifica-se que este juízo procedeu ao bloqueio de valores constantes de conta corrente da parte executada, pessoa jurídica.

A Executada ofereceu manifestação no id 131222301, alegando serem impenhoráveis os valores abaixo de 40 salários-mínimos e que ocorreu bloqueio de bens antes da citação da parte Executada.

A Exequente se manifestou a respeito, pugnando pela manutenção da penhora.

No caso dos autos, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC não é absoluta e somente alcança a pessoa jurídica em casos excepcionais. Nos moldes do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em caso de pessoa jurídica, deve ficar comprovado que os valores bloqueados se destinam ao pagamento de salários ou para a manutenção da pessoa jurídica:

‘‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.833.911/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 17/2/2020.)’’

‘‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. O acórdão recorrido consignou: "Pelo que se vê dos autos, para garantir a execução fiscal de origem no valor de R$ 196.575,97, foram bloqueados R$ 8.422,29 das contas bancárias da empresa executada em 04-2019 (cf. extrato do bacenjud do evento 20 do processo originário). A empresa devedora requer a liberação dos valores sob o fundamento de que são irrisórios e, portanto, insuficientes à satisfação das custas da execução fiscal (CPC, art. 836), bem como por estarem revestidos da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line de numerário ao pretexto de que os valores são irrisórios, por não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04- 2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08-2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09- 2013). Além disso, ao contrário do que entende a parte agravante, a disposição prevista no art. 836 do CPC não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado nas contas bancárias do executado serve ao abatimento do débito tributário. Enfim, no que tange ao pedido de liberação dos valores bloqueados na origem com base na impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC (limite de 40 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança), trata-se de modalidade de impenhorabilidade que não aproveita às pessoas jurídicas (situação da parte executada), já que se destina à manutenção dos valores necessários ao sustento do próprio devedor e de sua família, ou seja, verbas de caráter alimentar. Essa orientação, ademais, está de acordo com o entendimento desta Segunda Turma, do que é exemplo o seguinte julgado assim sintetizado: (...) Portanto, não foram apresentados motivos suficientes à reforma da decisão agravada" (fls. 36-37, e-STJ, grifos acrescidos).

2. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

3. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)’’

Assim, não havendo prova de que os valores bloqueados são essenciais para a manutenção da pessoa jurídica ou se destina a pagamento de salários, este juízo desacolhe o pedido de declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Quanto a ausência de citação válida para o bloqueio de bens apresentado, em que pese o alegado pela parte Executada, esta não demonstrou prejuízo que enseje a nulidade da medida.

De acordo com o princípio “pas de nullité sans grief” somente demonstrada o prejuízo, poderá ser reconhecida a nulidade. No caso em comento, verifico que a parte apresentou-se espontaneamente nos autos após o bloqueio de valores, podendo-se inclusive valer-se do momento processual para realizar o pagamento voluntário do débito e requerer o desbloqueio dos valores, ou apresentar embargos à execução e assim não o fez.

Logo, verifico que não ficou demonstrada o prejuízo que acarrete na nulidade do ato constritivo e convolo em penhora os valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito para o prosseguimento da execução.

SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Expeça-se o necessário.

Jacareacanga, data da assinatura eletrônica

JOÃO VINICIUS DA CONCEIÇÃO MALHEIRO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA

Inconformado
BERNARDO JABES
recorre à esta instância alegando que:

· A decisão agravada manteve bloqueio de ativos financeiros antes da citação da parte executada, violando o devido processo legal;

· A constrição foi determinada de forma antecipada e sem observância da ordem legal prevista no artigo 829 do CPC;

· O bloqueio ocorreu sem que a parte executada tivesse sido chamada ao processo para exercer sua defesa;

· Tal medida configura "execução surpresa", repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio;

· Além disso, o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos e, por isso, deveria ser impenhorável;

· A empresa executada é de pequeno porte, situada em zona rural, e seus recursos se confundem com o sustento do agravante.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a constrição de bens antes da citação do devedor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88). Cita precedentes do STJ que invalidam medidas constritivas realizadas antes da citação, inclusive em execuções fiscais.

Sustenta ainda que, subsidiariamente, mesmo que não se reconheça a nulidade por ausência de citação prévia, os valores bloqueados deveriam ser considerados impenhoráveis. Defende a aplicação extensiva do art. 833, X, do CPC, à pessoa jurídica, especialmente micro e pequenas empresas, quando os recursos são essenciais para a manutenção das atividades. Invoca jurisprudência do STJ que admite essa mitigação em casos excepcionais.

Por fim, requer que:

· Seja conhecido e provido o agravo de instrumento, com efeito suspensivo;

· Seja concedida tutela de urgência recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e liberar os valores constritos;

· No mérito, seja reconhecida a nulidade do bloqueio realizado antes da citação válida;

· Subsidiariamente, que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua liberação com base no art. 833, X, do CPC.

Concedi o efeito suspensivo no Id 28876947, nos termos da ementa a seguir:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Bernardo Jabes contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. (proc. nº 0800412-80.2023.8.14.0112), manteve bloqueio de valores da empresa executada Madeireira Tapajós Ltda., antes da citação válida dos devedores. A parte agravante alegou nulidade da constrição por ausência de citação e impenhorabilidade dos valores por estarem abaixo de 40 salários mínimos e serem essenciais à subsistência da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a ordem de bloqueio judicial de ativos financeiros antes da citação válida dos executados; e (ii) os valores constritos, por estarem abaixo de 40 salários mínimos e possuírem natureza alimentar, são impenhoráveis, mesmo tratando-se de pessoa jurídica de pequeno porte.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a constrição de bens antes da citação válida, salvo em hipóteses excepcionais de arresto justificadas por risco de dilapidação patrimonial, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988; arts. 9º e 830 do CPC).

4. No caso, a citação não foi realizada, nem se comprovou comparecimento espontâneo com poderes para receber citação, conforme entendimento consolidado (AgInt no AREsp 1468234/GO; AgInt no AREsp 896467/SP).

5. A posterior manifestação nos autos não convalida o vício, sendo nulo o bloqueio realizado antes da formação válida da relação processual.

6. A tese de impenhorabilidade dos valores também foi afastada pela instância originária com base no art. 833, X, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência do STJ, não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas, salvo prova de que os valores são indispensáveis à manutenção da empresa ou ao pagamento de salários (REsp 1.230.060/PR; AgInt no REsp 1.878.944/RS).

7. Ainda que a alegação de impenhorabilidade não prospere no mérito, a nulidade do bloqueio por ausência de citação é suficiente para sustar os efeitos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Tese de julgamento:

“1. A constrição de ativos financeiros antes da citação válida dos executados é nula, salvo se presentes os requisitos legais para o arresto (art. 830 do CPC). 2. A ausência de citação não é suprida por manifestação processual sem poderes específicos para tanto. 3. A regularização processual posterior não convalida atos nulos praticados anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;

CPC, arts. 9º, 10, 239, 242, 523, 798, 830 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1468234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023;

STJ, AgInt no AREsp 896467/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/03/2017, DJe 21/03/2017;

STJ, AgInt no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06/02/2020, DJe 17/02/2020;

STJ, AgInt no REsp 1.878.944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/02/2021, DJe 01/03/2021.

Contrarrazões no Id 29303937. Aduz o Banco Bradesco S/A que não há qualquer nulidade no bloqueio de ativos financeiros determinado pelo juízo de primeiro grau, ainda que este tenha ocorrido antes da citação válida dos executados. Sustenta que tal medida encontra respaldo legal no artigo 830 do Código de Processo Civil, o qual autoriza o arresto de bens quando o devedor não é localizado, exatamente para evitar a frustração da execução. Argumenta que a citação não constitui requisito absoluto para a realização de atos executórios, notadamente em situações de risco ao resultado útil do processo, sendo o contraditório, no processo de execução, de natureza diferida.

Alega que a atuação judicial foi plenamente regular e fundamentada, respaldando-se no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo artigo 297 do CPC. Defende que o bloqueio via SISBAJUD é medida adequada, proporcional e necessária para garantir a efetividade da execução, em consonância com os princípios da utilidade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, previstos constitucionalmente. Ressalta que a empresa executada teve oportunidade de se manifestar nos autos, podendo inclusive ter indicado outros bens à penhora, o que não foi feito, demonstrando sua inércia e a necessidade da medida constritiva.

No que se refere à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, o agravado sustenta que o artigo 833, X, do CPC destina-se primordialmente à proteção do mínimo existencial de pessoas físicas, não se aplicando automaticamente às pessoas jurídicas. Ainda que se admitisse sua aplicação excepcional, seria imprescindível a comprovação concreta da essencialidade dos valores para a manutenção das atividades da empresa, o que não ocorreu, visto que o agravante apresentou apenas alegações genéricas, sem qualquer prova efetiva.

Por fim, o banco rebate a invocação do princípio da menor onerosidade da execução, esclarecendo que tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade. Afirma que o bloqueio eletrônico de ativos financeiros é a forma prioritária de penhora prevista no artigo 835, I, do CPC, e que a ausência de indicação de bens menos onerosos pelo devedor inviabiliza o acolhimento de sua pretensão. Enfatiza que o ônus da prova quanto ao excesso ou gravosidade da medida recai sobre o agravante, que não logrou demonstrar concretamente qualquer prejuízo à continuidade da atividade empresarial.

Pedidos Principais:

Conhecimento do recurso
– Para que o agravo de instrumento seja processado regularmente.

Desprovimento do agravo
– Para que a decisão agravada seja mantida em sua integralidade.

Habilitação dos patronos
– Para que todas as futuras intimações sejam dirigidas aos advogados signatários, conforme art. 272, §§2º e 5º do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO JABES contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S.A., manteve o bloqueio de valores em contas da empresa executada MADEIREIRA TAPAJÓS LTDA., da qual o agravante é sócio, antes da realização de citação válida dos devedores.

A controvérsia central reside na validade da medida constritiva implementada por meio do sistema SISBAJUD em momento anterior à citação, e sem que houvesse situação processual autorizadora do arresto, tal como insolvência ou dilapidação patrimonial.

O art. 9º do CPC consagra o príncipio do contraditório, vedando a prática de atos judiciais que afetem direitos das partes sem a prévia ciência e possibilidade de manifestação. De igual modo, o art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal assegura que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".

A penhora de ativos financeiros é medida de força excepcional, que apenas se justifica após a constituição válida da relação processual executiva, salvo quando presentes os pressupostos específicos do arresto, conforme dispõe o art. 830 do CPC.

No caso, é inequívoco que a citação dos executados não se consumou de forma regular. Conforme certificado nos autos, a carta precatória restou infrutífera (ID 119185534), tendo o juízo determinado a busca de endereço alternativo pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, o que, contudo, não se confunde com a citação propriamente dita. Ainda que tenha havido a juntada de procuração (ID 131222299), esta não confere poderes para receber citação, razão pela qual não há que se falar em comparecimento espontâneo a suprir a ausência do ato citatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1468234/GO, DJe 24/04/2023; AgInt no AREsp 896467/SP, DJe 21/03/2017).

Cito julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. "Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade . Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (EREsp n. 1.709 .915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018).1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora . Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1468234 GO 2019/0072657-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONHECIMENTO DE REVELIA . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual se reconheceu a validade da citação e a consequente revelia do réu em ação de cobrança de aluguéis e encargos . 2. O agravante sustenta que não houve citação válida e que a juntada de procuração por seu advogado, sem poderes específicos para receber citação, não configura comparecimento espontâneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Discute-se se a juntada de procuração sem poderes específicos para recebimento de citação configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência do ato citatório e justificar o reconhecimento da revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A citação é ato essencial para a validade do processo e para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art . 239 do CPC. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJSP, a simples juntada de procuração sem poderes expressos para receber citação não configura comparecimento espontâneo, sendo necessária a ciência inequívoca da parte ré acerca da demanda. 6 . No caso concreto, a procuração juntada pelo advogado do agravante contém expressa vedação para o recebimento de citação, afastando a hipótese do art. 239, § 1º, do CPC. 7. A jurisprudência consolidada reconhece que o vício na citação gera a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo a reabertura do prazo para a apresentação de defesa . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido para reconhecer a nulidade da citação e determinar a reabertura do prazo para a apresentação da defesa. Tese de julgamento: "A juntada de procuração sem poderes específicos para recebimento de citação não configura comparecimento espontâneo, sendo nulo o reconhecimento da revelia e assegurado ao réu o direito à apresentação de defesa ." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 105, 239 e 242. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.768 .022/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27 .08.2019; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2096703-27.2021.8 .26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, 25ª Câmara de Direito Privado, j . 27.09.2021.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23806976120248260000 José Bonifácio, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 13/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA DUAS RÉS COM PROCURADORES DIFERENTES. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. 1. A juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo ( Código de Processo Civil de 1973, artigo 214, § 1º). Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 896467 SP 2016/0086720-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Nesse ponto, tem razão o agravante ao sustentar a nulidade do bloqueio de bens, porquanto a decisão agravada operou verdadeira execução surpresa, em manifesta violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e à legalidade procedimental do processo executivo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penhora de valores antes da citação do devedor é nula, salvo quando presentes os requisitos para o arresto judicial, notadamente a prova inequívoca de que o devedor está dilapidando seu patrimônio ou ocultando bens. No caso dos autos, inexiste qualquer elemento concreto nesse sentido, o que afasta a exceção prevista no art. 830 do CPC.

É de se observar que, ainda que tenha havido posterior manifestação da parte executada nos autos, tal ato processual não é hábil a convalidar o ato de constrição praticado sob evidente vício de nulidade. A jurisprudência é igualmente pacífica ao reconhecer que a regularização processual posterior não tem o condão de legitimar atos nulos, tampouco supre a ausência de citação, quando não demonstrado o comparecimento espontâneo com poderes específicos para tal finalidade (EREsp n. 1.709.915/CE, DJe 09/08/2018).

Portanto,
a ausência de citação válida compromete a higidez da medida constritiva
e impõe o reconhecimento da nulidade do bloqueio, como já antecipado por esta Relatoria em decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso,
determinando o desbloqueio imediato dos valores constritos
, sendo desnecessária a análise mais aprofundada da alegação e pedido subsidiário de impenhorabilidade, que, de todo modo, carece de comprovação fática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para r
econhecer a nulidade do bloqueio judicial realizado via SISBAJUD
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0800412-80.2023.8.14.0112, e DETERMINAR o IMEDIATO DESBLOQUEIO dos valores constritos (via SISBAJUD) em nome dos executados, por manifesta nulidade da constrição realizada antes da citação válida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025